Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020692-25.2020.8.11.0000
Recorrente: Alair Celestino Afonso
Recorrido: Nasser Rajab
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80281987) interposto por Alair Celestino Afonso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71385975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 567 do CPC estabelece que ‘o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito’.
2. O preenchimento do requisito de demonstração de ‘justo receio’ de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020692-25.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 15/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 72863498), estes foram rejeitados no acórdão de id 80741468.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Alair Celestino Afonso, e manteve a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000818-45.2020.8.11.0100, ajuizada pelo agravante contra Nasser Rajab, após a realização da audiência de justificação, indeferiu o pedido de liminar, por entender ausentes os requisitos dos artigos 300, 561 e 567 do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 558, 560, 561, 562 e 567, do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os elementos de prova que instruem o feito são suficientes para evidenciar os requisitos legais necessários para concessão do pedido liminar, vez que evidencia o exercício da posse do Recorrente, sobre o imóvel em discussão, seja pela exploração da área por ele ou por meio de arrendamento, bem ainda que o justo receio de ter a posse molestada foi praticado há menos de ano e dia, consoante se vê do boletim de ocorrência e demais documentos”.
Recurso tempestivo (id 88452454) e preparado (id 88262988).
Contrarrazões no id 92015470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000818-45.2020.8.11.0100, após a realização da audiência de justificação, indeferiu o pedido de liminar, por entender ausentes os requisitos dos artigos 300, 561 e 567 do Código de Processo Civil.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ademais, para rever a conclusão de que os requisitos autorizadores da concessão da liminar estão ou não presentes, notadamente a posse da parte recorrente e a ameaça ou efetivação do esbulho, além do periculum in mora, é necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta seara, ante a previsão da Súmula 7/STJ.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 405 DO CPC/73 E 5o DA LINDB. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. DOCUMENTOS QUE NÃO CONDUZEM À CONFIGURAÇÃO DE TURBAÇÃO/ESBULHO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA AFASTADA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. O Tribunal a quo, mediante o exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu não terem sido comprovados o exercício da posse e a turbação de modo a viabilizar o deferimento da medida liminar. A alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido, no sentido de deferimento da medida liminar com base na ocorrência de turbação/esbulho, é providência vedada no recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. O STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, ‘via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa’ (AgInt no AREsp 886.909/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/11/2016).
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 976.909/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 558, 560, 561, 562 e 567, do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.